Tribunal: TJES
Processo: 5003399-33.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003399-33.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE APARECIDA VENTURINI SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA POR FALHA DE AVERBAÇÃO. INÉRCIA DO BANCO POR MAIS DE DOIS ANOS. CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE DE CULPA DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, II, CDC) AFASTADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003399-33.2023.8.08.0038

Recorrente: NEIDE APARECIDA VENTURINI SIQUEIRA

Recorrida: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA POR FALHA DE AVERBAÇÃO. INÉRCIA DO BANCO POR MAIS DE DOIS ANOS. CESSÃO DE CRÉDITO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE DE CULPA DE TERCEIRO (ART. 14, §3º, II, CDC) AFASTADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

1. RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do Art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a inadimplência decorreu de desatenção da consumidora quanto à ausência de descontos em seu contracheque

.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a Súmula 297 do STJ
.

2.1. Da Falha na Prestação do Serviço

A autora reconhece o contrato nº
812616780
.
O Banco Recorrido confessa que "o empréstimo reclamado não foi averbado para desconto no contracheque", imputando a culpa ao órgão pagador por suposta falta de margem
.

Contudo, a tese de culpa exclusiva de terceiro (Art. 14, §3º, II do CDC) não prospera. A averbação de descontos em folha é obrigação acessória do credor que escolhe operar no sistema de consignados. Ao notar a ausência de recebimento, cabia ao Banco notificar a autora imediatamente, oferecendo-lhe boletos bancários para quitação sem encargos.

Em vez disso, o Banco manteve-se inerte de agosto de 2019 a outubro de 2023
.

Posteriormente, cedeu a dívida à empresa
FIDC IPANEMA VI
, que procedeu à negativação do CPF da autora em
30/07/2023
, no valor de
R$ 1.071,04

. A venda de um débito "podre" (originado de falha operacional do próprio banco) para fundos de recuperação gera responsabilidade solidária do cedente pelo dano causado.

2.2. Do Dano Moral

A inscrição em cadastros de restrição ao crédito quando o inadimplemento é fruto de falha imputável ao fornecedor gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de
R$ 5.000,00
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma em casos análogos.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

Declarar a inexigibilidade de multa, juros e encargos moratórios
sobre o contrato nº 812616780, até que o Banco forneça meio alternativo de pagamento (boleto) do valor principal à consumidora;

Determinar a exclusão definitiva
do nome da recorrente dos cadastros de inadimplentes referente ao contrato em tela (ID 16378416)
, sob pena de multa diária;

Condenar o Banco Bradesco S.A.
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por danos morais, com
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso
(30/07/2023 - data da negativação indevida), conforme Súmula 54/STJ, e
correção monetária pelo INPC desde a data deste julgamento
, nos termos da Súmula 362/STJ.

Sem custas ou honorários, por haver provimento (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)